Tribunal: TJMT
Processo: 0002545-98.2007.8.11.0007
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002545-98.2007.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[L. DO NASCIMENTO MADEIRAS - ME - CNPJ: 02.373.903/0001-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), L. DO NASCIMENTO MADEIRAS - ME - CNPJ: 02.373.903/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MONALI RIBEIRO - CPF: 055.327.081-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.002 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

1. Conforme o julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002/STF), é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP.

2. Juízo de retratação positivo. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICIPIO DE CARLINDA
, no qual foi proferida decisão colegiada negando provimento ao recurso que almejava a condenação do Ente Municipal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública (id. 161825160), tendo esta interposto Recurso Extraordinário, que foi sobrestado por decisão da Vice-Presidência deste Sodalício, em razão do Tema 1.002/STF (vide id. 171511189).

Posteriormente, sendo julgado o Tema 1.002 pelo STF a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para juízo de conformidade ou retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme decisão lançada no id 179129198.

Os autos vieram conclusos para decisão (id. 180006185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme determina o Código de Processo Civil em seu art. 1.030, II,
“
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
”.

No caso
sub judice
, esta Colenda Câmara negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública, mantendo os termos da sentença preferida pelo Juízo
a quo
,
pela qual foi negado provimento ao pedido de condenação em honorários de sucumbência em prol da aludida Instituição.

O Acórdão da Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA - DESCAMBIMENTO - SÚMULA N.º 421 DO STJ - EXTENSIVO TANTO PARA O ESTADO QUANTO PARA MUNICÍPIO SUCUMBIDO - PRECEDENTES DO TJMT - PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA

1. De acordo com a Súmula n.º 421 do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

2. Dessarte, após a Emenda Constitucional n.º 80/2014, tem-se por descabida a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública não apenas quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbe o Município.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento na decisão recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”
(id. 161825160)

Ocorre que o pagamento dos honorários advocatícios passou a ser cabível em favor da Defensoria Pública, mesmo quando a parte vencida seja pessoa jurídica de direito público à qual pertença a Instituição e cujo valor será destinado, exclusivamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1140005 (Tema 1.002):

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA
. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”
.” (RE 1140005, Relator: Min.
Roberto Barroso
, Tribunal Pleno STF, jul. 26/06/2023, public. 16/08/2023)

(g.n.)

Tem-se, pois, como devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, impondo-se ressaltar que esse pedido foi externado nas razões do Recurso de Apelação, ou seja, que o Ente Municipal fosse condenado ao pagamento de honorários de sucumbência.

No que diz respeito ao "
quantum
", há de se observar que não houve o reconhecimento e a consequente fixação de honorários de sucumbência na sentença proferida nos autos da Execução Fiscal (id. 123392885), de modo que entendo pertinente fixá-los por equidade, tendo em vista o baixo valor da causa, bem como irrisório o proveito econômico, já que o valor da CDA soma a importância de R$ 692,90.

Dispõe o art. 85, § 8º, do CPC:

“Art. 85. (...)

§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Diante desse quadro, é o caso de se exercer o juízo de retratação positivo, para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública, em conformidade com o Tema 1.002/STF.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para
CONDENAR
a
parte Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da aludida Instituição, fixados em
R$500,00 (quinhentos reais)
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, cujo valor deve ser destinado, exclusivamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023